Tribunal: TJMT
Processo: 1042717-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042717-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 898.518.461-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1042717-21.2023.8.11.0002

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

RICARDO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
RICARDO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inc. IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco apelante, preliminarmente, alega a ausência de intimação acerca da determinação para emenda a inicial, na medida em que “
o r. despacho foi publicado em 15/12/2023, entretanto, não houve a leitura dessa intimação. Ainda, ressalta-se que, em sede do referido despacho, o Magistrado consignou que o banco autor teria 15 (quinze) dias para proceder com a emenda à inicial
” (sic).

No mérito, aduz acerca da regular constituição em mora do devedor, e para tanto, afiança que “
o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos Resp. 1.951.662 e REsp. 1.951.888, datado de 09/08/2023, sob a sistemática dos recursos repetitivos, teve seu mérito julgado pela egrégia Segunda Seção, fixando a seguinte tese no Tema 1.132
” (sic).

Sustenta que “
o colendo STJ reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
” (sic).

Defende que “
a tese também foi tema do Acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado
” (sic).

Em relação a divergência do CEP na notificação, aponta que “
o CEP que consta na notificação extrajudicial, é exatamente o mesmo do endereço informado no contrato pelo requerido
” (sic).

Assevera que “
a notificação foi intentada no exato endereço indicado pelo financiado em contrato, deparando-se o servidor dos correios com a informação de que o noticado estava ausente
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja configurada a mora do devedor, para o devido andamento do processo (Id. 210743714).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 210743716.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que não merece prosperar a preliminar quanto à ausência de intimação acerca da determinação para emendar a inicial, no qual defende que não houve a leitura da mesma, haja vista que no momento da promulgação da sentença o prazo ainda estava aberto. Além disso, infere-se que a parte autora manifestou nos autos (Id. 210743703) anterior a sua prolação.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Superado este pronto, conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No caso dos autos, vislumbra-se que embora o apelado esteja em débito com a instituição apelante, não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco foi endereçada à “
Av. Leoncio Lopes de Miranda, no 27, Quadra 15, bairro Capela Pissarão, Várzea Grande/MT, CEP 78131-101
” e restituída ao destinatário com
motivo “não existe o número
”
, conforme AR de Id. 210741391.

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial, que o endereço da parte recorrida constante no contrato formalizado é “
Av. Leoncio Lopes de Miranda, no 27, Quadra 15, bairro Capela Pissarão, Várzea Grande/MT,
CEP 78110-000
” (Id. 210741387).

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito
.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONSTITUIÇÃO DA MORA - ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA
–LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço diverso do fornecido no contrato, não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 10250445520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação de “Ed. Insuficiente”.
”

(TJ-MT 10033746220208110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – INSTRUMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não localização da devedora no endereço contido no aviso de recebimento, em função de indicação equivocada pela instituição financeira e, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação da devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.”
(N.U 1002191-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora da parte devedora fiduciária na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024